Tribunal: TCU
Processo: 029.510/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 456/2021-TCU-Plenário Considerando que se tratade denúncia acerca de irregularidades na gestão do Fundo de Previdência Social de Jequiá da Praia-AL (Jequiá-Prev), no período entre 2014 e 2016; Considerando que o Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Jequiá da Praia-AL (Jequiá-Prev) é um órgão integrante da Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal e tem como finalidade precípua administrar o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. 25; Considerando que nos termos do art. 13 da Lei Municipal 110/2010, dentre as origens listadas dos recursos destinados ao custeio do presente fundo, não constam os de origem federal; Considerando que na jurisprudência deste Tribunal, observa-se o alinhamento de entendimento ao que dispõe a sua competência na fiscalização dos fundos de previdência, quando vinculados a entes federais ou patrocinados por recursos de origem federal; Considerando que o cerne da presente denúncia tange a fatos ocorridos num fundo de previdência dos servidores do município de Jequiá da Praia/AL, conclui-se que, por não ocorrer recursos de origem federal envolvidos no custeio de tal entidade, pelo não conhecimento da presente denúncia, uma vez carente de competência legal para a atuação desta Corte como instância fiscalizadora. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 7), ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.510/2020-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Previdencia 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.